Tribunal: TJSP
Processo: 2225841-47.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração contra as restrições impostas pelo Decreto n. 60.488/2021, do Prefeito Municipal de São Paulo, que instituiu o denominado "passaporte da vacina" como exigência para acesso a estabelecimentos e serviços do setor de eventos (com público superior a 500 pessoas). Carência da ação. Reconhecimento. Ato impugnado que foi editado em caráter genérico e abstrato. Impossibilidade,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração contra as restrições impostas pelo Decreto n. 60.488/2021, do Prefeito Municipal de São Paulo, que instituiu o denominado "passaporte da vacina" como exigência para acesso a estabelecimentos e serviços do setor de eventos (com público superior a 500 pessoas). Carência da ação. Reconhecimento. Ato impugnado que foi editado em caráter genérico e abstrato. Impossibilidade, nesse caso, do exame de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade por meio de habeas corpus (HC n. 655.471, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06/04/2021). Precedentes. Habeas Corpus extinto, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.